Tribunal: TJSP
Processo: 2015493-85.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776610
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2015493-85.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SETTE CÂMARA, CORREA E BASTOS – SOCIEDADE DE ADVOGADOS, são
embargados PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E
SEGURANÇA, SEGURPRO VIGILÂNCIA PATRIMONIAL S/A e SEGURPRO
TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E INCÊNDIOS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2015493-85.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31146
2
29a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 2015493-85.2020.8.26.0000/50000
2a Vara Cível Central de São Paulo (proc. no 1003944-86.2020.8.26.0100)
Embargante: Sette Câmara, Corrêa e Bastos Sociedade de Advogados
Voto no 31146.
Embargos de declaração - Ausência de omissão, obscuridade ou
contradição no acórdão - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo réu
agravado ao v. acórdão de fls. 1904/1909-1922/1924, sustentando que há
omissão, porque: a) a execução não está garantida e nada foi dito a respeito do
disposto no art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil, que exige a constituição
de garantia para que seja atribuído excepcional efeito suspensivo aos embargos
à execução; b) não foram apreciados os relevantes argumentos expostos pelo ora
embargante na impugnação aos embargos à execução, reiterados nas
contrarrazões do agravo de instrumento no 2015493-85.2020.8.26.0000, tendo
sido exposto que as empresas aqui embargadas não contestaram que os
serviços jurídicos lhes foram, efetivamente, prestados em 1.239 processos
trabalhistas, o que se tornou fato incontroverso e independe de prova, mas que o
ora embargante, ainda assim, fez prova documental de que adimpliu à
contraprestação que lhe cabia como credor, ou seja, de que prestou referidos
serviços jurídicos, tendo em vista que instruiu a aludida impugnação com a
relação dos 1.239 processos, argumentos esses que neutralizaram “as relevantes
alegações feitas nos embargos à execução em relação à exigibilidade e liquidez
do débito” (sic, fl. 11). Pede pronunciamento explícito sobre o disposto no art.
919, § 1o, do CPC, inclusive para fim de prequestionamento, bem como o
acolhimento dos embargos, a fim de sanar as omissões apontadas.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, porque são
tempestivos, mas não os acolho, pois o acórdão não padece de omissão,
contradição ou obscuridade que devam ser supridas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2015493-85.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31146
3
Embargos de declaração não se destinam a discutir os
fundamentos do acórdão, mas a suprir o que porventura tenha faltado e, neste
caso, nada há a suprir.
O acórdão foi bem fundamentado e enfrentou detida e
pormenorizadamente “todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (artigo 489, § 1o, IV, do Código de Processo
Civil), e, após esclarecer quais são os requisitos para a concessão de efeito
suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC (fls.
1906/1907), deixou explicitado que “(...) pese o fato de a execução ainda não estar
garantida por penhora nem depósito, a relevância da fundamentação, diante das peculiaridades do
caso, autoriza a concessão de efeito suspensivo aos embargos das agravantes. (...)” (fl. 1907,
grifei).
E sobre a insistente alegação do exequente, ora
embargante, de que fez prova de que adimpliu à contraprestação que lhe cabia
como credor, ou seja, de que prestou os serviços jurídicos, a Turma Julgadora se
manifestou no v. acórdão, deixando também bem claro que “A exigibilidade do crédito
e a existência ou não de prejuízos causados às executadas, ora agravantes, demanda, em
princípio, melhor análise e apuração do trabalho realizado pela exequente em todos os processos
indicados na ação de reparação de danos, hipótese em que seriam ou não devidos os valores na
forma contratada. Há, portanto, probabilidade nas alegações das executadas, considerando-se que,
pelo que tudo indica, é necessária a verificação da exigibilidade e liquidez do título executado.” (fl.
1908, grifei).
Sendo assim, os dispositivos legais pertinentes ao caso
foram analisados, mas deles não decorre a conclusão a que chegou o
embargante, não havendo motivo para reproduzir, no acórdão, números de
dispositivos legais, menos ainda os impertinentes ou inaplicáveis, porque as
decisões judiciais devem conter fundamento jurídico, não mera reprodução de leis
ou artigos.
Vê-se, portanto, que os argumentos oferecidos nos
embargos apenas expressam insatisfação com o resultado do julgamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2015493-85.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31146
4
procurando forçar interpretação que favoreça o embargante, inexistindo amparo
para o pedido que, na verdade, visa obtenção de efeito infringente, o que é
inviável em sede de embargos.
O fato de não ter havido julgamento consoante a
interpretação do embargante não determina omissão, contradição nem
obscuridade do julgado, não servindo, a repetição de tudo quanto já foi apreciado
e julgado, para fundamentar os embargos e menos ainda para alterar o que foi
decidido.
Lembra-se,
apenas,
que,
como
se
sabe,
prequestionamento não é numérico, mas temático, já tendo o Superior Tribunal
de Justiça decidido o seguinte: “No que se refere ao prequestionamento, esta Corte o tem
admitido de forma implícita. A ofensa a determinado dispositivo legal ou a divergência acerca de
sua interpretação não requer, obrigatoriamente, que o referido dispositivo tenha sido mencionado
no acórdão recorrido, desde que a questão federal tenha sido debatida no tribunal “a quo”” (STJ,
3a Turma, AgRg no Agravo no 345.636-0-SP, rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, j.
16/08/2001).
Diante disso e não havendo necessidade de suprir o
que já foi decidido, rejeito os embargos de declaração.
SILVIA ROCHA
Relatora